Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO FORÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade da sociedade empresária intermediadora em relação ao cumprimento da oferta de terceiro anunciante que usou seu sítio eletrônico para a comercialização do produto.

2. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

3. O pagamento de multa cominatória não exclui a necessidade de cumprimento da obrigação principal. O art. 35 do CDC determina que a recusa à oferta concede ao consumidor a prerrogativa de optar, sucessivamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, podendo também aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, podendo haver a restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada ao montante de eventuais perdas e danos.

4. No presente caso a apelada escolheu exercer a pretensão do cumprimento forçado da obrigação e a ora apelante se encontra em plenas condições de cumprir a obrigação.

5. Recurso conhecido e desprovido.